Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001500-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO: WEQUISLENIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA

Advogado(s)
:
IRMA DE FATIMA FINK, LOMONICA ROMERO WISCH

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO QUE FIRMOU ENTENDIMENTO PELA VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA E INCIDÊNCIA DA MULTA FRENTE AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO PROCESSO ELETRÔNICO -
AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – INTERESSE PROCRASTINATÓRIO NÃO IDENTIFICADO – PREQUESTIONAMENTO NECESSÁRIO E RECONHECIDO - EMBARGOS REJEITADOS

1.
Cuida-se de embargos de declaração em sede de agravo de instrumento em face de decisão que julgou impugnação à execução, negando provimento à mesma, mantendo o valor da multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer no valor executado.

2.
O voto bem esclarece quanto a apresentação de apelação intempestiva que levou ao não conhecimento do recurso, nada sendo aduzido a tempo e modo quanto a nulidade da intimação para cumprimento da ordem, assunto que só veio a povoar a ação neste recurso.

3. O voto esclareceu, ainda, que os autos foram instruídos sob a batuta do processo eletrônico, com suas especificidades,
em consonância com a Lei nº 11.419 /2006 e o art. 246 , § 1º
e 1º-B
, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195 /2021.

4.
A
parte apelante alega omissão quanto ao TEMA 1296/STJ ao argumento de apelação que
“
Recentemente, o STJ afetou o Tema Repetitivo 1.296 para dirimir definitivamente a questão sob a égide do CPC/2015, mas a orientação predominante das Turmas de Direito Público (1ª e 2ª Turmas) permanece fiel à Súmula 410.
”.

5.
O
Tema 1.296 do STJ
definiu que a
prévia intimação pessoal do devedor
é obrigatória para a cobrança de multa cominatória (
astreintes
) por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
terminando por
reafirm
ar
a
pertinência e a
validade da Súmula 410 do STJ,
mas o recurso firmou posição pela validade da intimação da forma como foi realizada, considerando a mesma pessoal
.

6.
Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
. Não se pode falar, entretanto, em má-fé ou recurso protelatório, porque os embargos foram apresentados com intuito de prequestionamento, necessários para elevar a discussão aos Tribunais Superiores.

8
.

Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001500-42.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
e como apelada
WEQUISLENIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Abril de 2026.